Tribunal: TJDFT
Processo: 0734876-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0734876-36.2021.8.07.0000 PACIENTE: IGOR BERNARDES DE ALMEIDA MELLO IMPETRANTE: LEANDRO ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade interpostos por IGOR BERNARDES DE ALMEIDA MELLO contra acórdão prolatado pela 1a Turma Criminal deste e. Tribunal de Justiça a qual, por maioria de votos, denegou a ordem postulada em sede de Habeas Corpus impetrado em seu favor. Pretende o embargante o provimento do presente recurso, para que prevaleça o voto minoritário, da lavra do e, Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, que lhe concedeu liberdade provisória. A d. Procuradoria manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (Num. 31325219). DECIDO. Nos termos do disposto no art. 105, inc. II, “a”, da Constituição Federal, cabível a interposição de recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça contra decisão denegatória em habeas corpus decidido em única ou última instância pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Por essa razão, estabelece o art. 274 do RITJDFT, que “os embargos infringentes e de nulidade criminais são cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, contra decisão não unânime e desfavorável ao réu, proferida em apelação criminal, carta testemunhável, recurso em sentido estrito ou agravo em execução penal. Assim, incabível a interposição de embargos infringentes e de nulidade criminais contra acórdão proferido em sede de habeas corpus, cuja ordem fora denegada, ainda que por maioria. Ante o exposto e em observância às premissas normativas inscritas nos artigos 105, inc. II, "a", da Constituição Federal, 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal e artigos 23, inciso I, e 274 do Regimento Interno deste TJDFT, NÃO ADMITO os presentes Embargos. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Publique-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator